Tribunal: TJMT
Processo: 1011800-33.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011800-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora, declarando indevidas as cobranças das faturas de energia elétrica dos meses de setembro/2021 a março/2022, determinando a revisão das faturas para constar a média dos 12 meses anteriores, e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as cobranças de energia elétrica em valores superiores ao padrão histórico de consumo são devidas quando a concessionária não comprova a regularidade do medidor ou do procedimento de medição; (ii) saber se a cobrança indevida de valores de serviço essencial, acompanhada de suspensão do fornecimento e descumprimento de ordem judicial, configura dano moral indenizável; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, competindo-lhe comprovar a regularidade das cobranças contestadas, ônus não desincumbido.

4. A concessionária limitou-se a alegar que as cobranças foram baseadas em leitura do medidor, sem apresentar prova técnica da regularidade do equipamento, do consumo registrado ou da metodologia empregada, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

5. O retorno do consumo aos patamares normais após a troca do medidor determinada judicialmente demonstra a irregularidade no equipamento anterior, corroborando a tese de cobrança indevida e afastando a alegação de mudança nos hábitos de consumo.

6. Resta caracterizado o dano moral, pois a consumidora foi submetida a situação de extrema angústia com cobranças manifestamente abusivas por diversos meses consecutivos, além da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em descumprimento à ordem judicial, conduta que excede os limites do mero dissabor.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a cobrança de valores por consumo de energia elétrica em montante excessivamente superior à média histórica quando a concessionária não comprova a regularidade do medidor ou do procedimento de medição. 2. A cobrança indevida de valores de serviço essencial, acompanhada de suspensão do fornecimento e descumprimento de ordem judicial, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1039096-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025; TJMT, 1000475-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025; STJ, AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência da Cobrança Indevida n. 1011800-33.2022.8.11.0041
, ajuizada por
LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva as tutelas de urgências concedidas, declarar indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia elétrica dos meses de setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021, dezembro/2021, fevereiro/2022 e março/2022, determinando a revisão das faturas para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de 09/2021, sem incidência dos juros de mora e correção monetária.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido dos devidos consectários legais. Por fim, houve condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido pela parte autora. Sustenta ainda que não houve irregularidade na cobrança do débito, pois as cobranças impugnadas foram emitidas em fiel cumprimento à legislação de regência, especificamente aos procedimentos estabelecidos na Resolução Normativa nº 1.000 da ANEEL. Argumenta que o valor cobrado no mês questionado (março/2022 - R$ 697,15) não difere significativamente dos demais períodos, podendo o aumento estar relacionado às férias ou ao período de temperaturas elevadas, quando há maior uso de aparelhos de ar-condicionado. Por fim, questiona o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, considerando-o desproporcional e desarrazoado, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões apresentadas em id. 296890397, a apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, por ter reconhecido corretamente a prática de ato ilícito pela empresa apelante, em razão da cobrança indevida de valores de consumo de energia elétrica, ausência de comprovação técnica da suposta recuperação de consumo, e suspensão indevida do fornecimento de energia. Destaca a apelada que, mesmo após a troca do medidor por força de decisão liminar, o consumo retornou ao padrão anterior, evidenciando a falha do equipamento anterior. Aponta, ainda, a ausência de laudo pericial, de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e de defesa técnica da apelante, e afirma que a inversão do ônus da prova é medida aplicável, dada sua hipossuficiência técnica frente à concessionária.

Defende a manutenção do
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, por entender proporcional e apto a mitigar os prejuízos sofridos, além de cumprir função pedagógica. Invoca jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e doutrina para sustentar a reparabilidade dos danos extrapatrimoniais suportados, destacando que a apelante reiteradamente descumpre obrigações legais, lesando consumidores. Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva as tutelas de urgências concedidas, declarar indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia elétrica dos meses de setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021, dezembro/2021, fevereiro/2022 e março/2022, determinando a revisão das faturas para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de 09/2021, sem incidência dos juros de mora e correção monetária.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em tela, verifico que a apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças contestadas pela consumidora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, notadamente considerando a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A concessionária limitou-se a alegar que as cobranças foram baseadas em leitura do medidor, sem apresentar prova técnica da regularidade do equipamento, do consumo registrado ou da metodologia empregada. Ademais, não produziu Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) ou laudo pericial que pudesse justificar o aumento substancial no registro de consumo, o que era seu dever como prestadora de serviço público essencial.

É digno de nota que, conforme comprovado nos autos, após a troca do medidor determinada em sede de tutela de urgência, o consumo da unidade consumidora da apelada voltou aos patamares normais, circunstância que corrobora a tese de irregularidade nas cobranças contestadas. Essa constatação revela-se de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, pois demonstra que o aumento abrupto nas faturas não decorreu de mudança nos hábitos de consumo da consumidora, como sugerido pela apelante, mas de possível falha no sistema de medição.

Quanto à existência de dano moral, resta caracterizado no caso concreto. A apelada foi submetida a situação de extrema angústia e insegurança, tendo sido obrigada a ajuizar múltiplas ações para discutir judicialmente cobranças manifestamente abusivas relacionadas a serviço público essencial. Além disso, houve o descumprimento da tutela de urgência concedida, tendo a apelante procedido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme atestado nos autos (id. 296890350).

Não se trata, portanto, de mero aborrecimento cotidiano, mas de conduta reiterada da concessionária, que persistiu na emissão de faturas com valores exorbitantes por diversos meses consecutivos, além de promover o corte de serviço essencial, em descumprimento à ordem judicial, intensificando sobremaneira o dano extrapatrimonial sofrido pela consumidora.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a cobrança indevida de valores, quando aliada a outros fatores que intensificam o constrangimento e a angústia do consumidor, como a ameaça de corte de serviço essencial e a efetiva suspensão do fornecimento, enseja a reparação por danos morais:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS EXCESSIVAS. ACÚMULO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A concessionária de energia elétrica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo sua responsabilidade comprovar a licitude das cobranças impugnadas. 4. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, não tendo a Apelante demonstrado a regularidade das faturas. 5. A falta de comprovação da culpa do consumidor pela ausência do medidor inviabiliza a cobrança retroativa e a majoração abrupta dos valores faturados. 6.
A suspensão indevida do fornecimento de energia constitui ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ - AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023). (...) 2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais
." (...)" (TJMT, 1039096-16.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 - destaquei).

No que concerne ao quantum indenizatório, entretanto, entendo que o valor fixado pelo juízo a quo merece reparo. Na fixação do montante indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições do ofendido.

No caso em análise, considerando os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, inclusive em demanda semelhante envolvendo as mesmas partes (ApCiv n. 1000475-61.2022.8.11.0041), entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequado para a compensação dos danos sofridos, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem configurar enriquecimento indevido.

A esse respeito, destaco trecho do acórdão de minha relatoria, citado acima, julgado recentemente por esta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A concessionária limitou-se a alegar que as cobranças foram baseadas em leitura do medidor, sem apresentar prova técnica da regularidade do equipamento, do consumo registrado ou da metodologia empregada, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação do art. 373, II, do CPC. 4. Diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 5. O retorno à média histórica de consumo após substituição do medidor reforça a conclusão quanto à anomalia no equipamento anterior. 6. A configuração de dano moral decorre da conduta reiterada da ré, que persistiu em cobranças excessivas, ignorou decisão judicial e promoveu a suspensão de fornecimento de serviço essencial, circunstâncias que excedem os limites do mero dissabor. 7.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
8. A ausência de impugnação específica à condenação por danos materiais impõe a manutenção do valor arbitrado na sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de valores por consumo de energia elétrica em montante excessivamente superior à média histórica quando a concessionária não comprova a regularidade do medidor ou do procedimento de medição. 2.
A cobrança indevida de valores de serviço essencial, acompanhada de suspensão do fornecimento e descumprimento de ordem judicial, configura dano moral indenizável.
” (...)”. (TJMT, 1000475-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025